Tribunal: TJDFT
Processo: 0015473-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015473-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A questão cinge-se sobre o prosseguimento da execução. Verifica-se que, no julgamento do agravo interno (ID: 26551294), definiu-se pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme entendimento sufragado pelo STF no RE 870.947-SE (Tema 810). Em face do aresto, o Distrito Federal interpôs Recursos Especial e Extraordinário (ID: 28218429 e 28218971), admitidos no ID: 29001973. No ID: 41671811 (pp. 123/126), o STJ determinou o retorno dos autos a esta Corte, para que aguarde o julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170 em repercussão geral). Devolvidos os autos à origem, determinou-se o sobrestamento dos recursos constitucionais (ID: 41676388). No ID: 47831699, o SINDIRETA requereu o prosseguimento definitivo da execução, “(...) mediante a intimação do Distrito Federal para pagamento dos valores incontroversos referentes à RPV de ID 10297186 – pág. 3 (...)”. A Presidência deste Tribunal encaminhou os autos ao Conselho Especial (ID: 47862747). O ente público informou não concordar com o pedido da autora (ID: 48805918). Pois bem. Considerando a ausência de efeito suspensivo dos recursos constitucionais; a prescindibilidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade (RE 1205530); e, o indeferimento do pedido de suspensão de processos afetados pelo reconhecimento de repercussão geral quanto à matéria discutida no Tema 1170 (RE 1.317.982), defiro o prosseguimento da execução em relação à parte incontroversa. O exequente requereu a intimação do DF para depositar os valores referentes à RPV de ID: 10297186 - Pág. 3. Verifica-se que, conforme as planilhas de ID: 10297150, os valores inscritos na ordem de pagamento foram corrigidos pela TR, que, segundo defende o Distrito Federal na via recursal, deve ser preservada por estar revestida pela coisa julgada (ID 10297163). Antes de determinar o pagamento do crédito, apresenta-se necessário verificar o valor total (incontroverso) para fins de enquadramento como obrigação de pequeno valor. Superado 40 (quarenta) salários-mínimos - limite aplicado ao feito para expedir RPV (ID: 10297301) -, o crédito será recebido por precatório. Encaminhe-se à Contadoria Judicial com elaborar as planilhas dos substituídos PEDRONIL DE JESUS VIEIRA DAMACENO, PLACIDO JOSE MARTINS NETO, RAIMUNDA NONATA SOUSA PENHA, RAIMUNDA NONATO MACEDO E RAIMUNDO ALMIR BARROS SILVA. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC; e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Brasília, 18 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador